Tribunal: CARF
Processo: 13117.000188/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13117.000188/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.751 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
GOMES & CARVALHO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES. OPÇÃO RETROATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA OPÇÃO.
INDEFERIMENTO
A contribuinte não logrou comprovar que teria encaminhado pedido de opção
para o calendário de 2011. Os documentos juntados aos autos se tratam de
opção pelo regime de apuração de receita e não à opção ao SIMPLES
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 03-51.359, de 21 de março de
2013, da 4a Turma da DRJ/BSB que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o indeferimento de pedido de opção pelo SIMPLES Nacional.
O Relatório contido no acórdão combatido faz um relato preciso dos fatos, de
modo que por economia e celeridade processual eu o reproduzo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13117.000188/2011-91
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13117.000188/2011-91

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
indeferimento, constante do "Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional" de fl. 06 (número do recibo 00.03.64.57.51 e data de registro em
12/04/2011), que não acatou a solicitação de opção pelo Simples Nacional,
formalizada pela interessada em 26/01/2010, conforme telas "Consulta
Histórico da Empresa no Simples Nacional" de fls. 19/23.
A opção foi indeferida em virtude de a empresa desenvolver, na data da opção,
as seguintes atividades econômicas vedadas: 6821-8/02 "Corretagem no aluguel
de
imóveis",
6810-2/02
"Aluguel
de
imóveis
próprios",
4110-7/00
"Incorporação de empreendimentos imobiliários" e, 6821-8/01 "Corretagem na
compra e venda e avaliação de imóveis"; com fundamento no art. 17, incisos
XI, XIV e XV, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada da vedação listada, a pessoa jurídica interessada teve protocolizada
em 10/05/2011, por intermédio de procurador regularmente constituído
(instrumento de mandato de fl. 04), a manifestação de inconformidade de fls.
02/03.
A defesa sustenta que a data da solicitação da opção é 31/01/2011 e não
26/01/2010 como consta do Termo de Indeferimento; que o contribuinte efetuou
sua solicitação dentro do prazo estipulado pela Receita Federal; que o
contribuinte realizou alteração contratual em 23/02/2010 na Junta Comercial do
Estado do Tocantins, modificando sua "atividade para o código 68.22-6-00
Administração de Imóveis por Conta de Terceiros"; que procedeu também
alteração junto à Receita Federal, "só assim pleiteando sua inclusão no regime
de tributação simplificada."
Para fazer prova de suas alegações, a requerente junta as cópias dos documentos
de fls. 07/17.
Solicita a sua inclusão no Simples Nacional com retroação para 1o de janeiro de
2011.
Posteriormente à apresentação da defesa do contribuinte, a DRF Palmas-TO
intimou a interessada (Termo de Intimação N° 64/2011 de fls. 33/35) para que
informasse se havia o interesse de que a inclusão no Simples Nacional se desse
a partir de 01/01/2011, uma vez que para o ano de 2011 não havia notícia de
opção, mas somente opção para o ano de 2010.
Em atendimento a essa intimação a manifestante respondeu (resposta de fl. 37),
por intermédio de procurador regularmente constituído (instrumento de mandato
de fl. 38), que a solicitação de enquadramento no Simples Nacional é "a partir
de 01/01/2011", conforme opção postada na Receita Federal do Brasil "no dia
31/01/2011 as 16h34". Para fazer prova do que respondeu junta novamente as
cópias dos documentos de fls. 41 e 42.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/BSB por terem constatado que a opção formalizada foi para o ano-calendário 2010 e não
para o ano-calendário 2011 e que o documento apresentado pela Recorrente para a opção para o
ano-calendário 2011 tratava-se de “Opção pelo Regime de Apuração de Receitas” e não de
“Opção ao SIMPLES Nacional” e que o “Termo de Indeferimento de Opção pelo SIMPLES
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13117.000188/2011-91

nacional” juntado aos autos e a cópia da tela “Consulta Histórico da Empresa no Simples
Nacional” mostrariam que a contribuinte formalizou opção por sistemática de apuração somente
uma única vez em 26/01/2010.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 29/05/2013 (e-fl. 78).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 27/06/2013 (e-fls. 53-76) onde refuta o entendimento da DRJ de que a opção ao
SIMPLES Nacional tenha sido para o ano-calendário de 2010. Alega que o protocolo juntado aos
autos foram de 31/01/2011, reiterando que o pedido é para opção retroativa a 01/01/2011.
Requer o provimento do recurso com o deferimento da opção retroativa ao
SIMPLES Nacional a partir de 01/01/2011.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazuni Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente defende o deferimento retroativo de opção ao SIMPLES Nacional a
partir de 01/01/2011 pois, segundo a mesma, os documentos juntados aos autos comprovariam
que teria apresentado o pedido de opção dentro do prazo legal, em 31/01/2011.
Para comprovar o alegado juntou telas do sistema às e-fls. 14-15 (telas abaixo)
nos quais, segundo a Recorrente, comprovariam que a opção foi realizada em 31/01/2011 dentro
do prazo para opção para o ano-calendário de 2011.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13117.000188/2011-91

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13117.000188/2011-91

Entendo não assistir razão à Recorrente.
É que o documento que a Recorrente alega comprovar o pedido de opção não
comprova a solicitação de opção pelo SIMPLES Nacional. Trata-se de tela do regime de
apuração.
Os motivos para concluir que os documentos apresentados não comprovam a
alegação da Recorrente foram muito bem pontuados no voto condutor do acórdão, com as quais
concordo e reproduzo:
[...]
No caso em análise, constata-se nos elementos constantes dos autos que, de
acordo com a informação prestada pela Delegacia de jurisdição do contribuinte
(despacho de fl. 44), as cópias dos documentos de fls. 14 e 15 apresentados pela
defesa e posteriormente reapresentados à fls. 41 e 42 referem-se, única e
exclusivamente, à "Opção pelo Regime de Apuração de Receitas", opção esta
formalizada pelo contribuinte em 31/01/2011, para observância em todo o ano-
calendário de 2011. Esclarece-se que essa opção pelo regime de apuração de
receitas encontra-se disciplinada nos artigos 1° e 2° da Resolução CGSN n° 38,
de 1° de setembro 2008 e, não se confunde em hipótese alguma com a
possibilidade do contribuinte optar pela sistemática de apuração pelo Simples
Nacional.
Resolução CGSNn°38/2008
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1° Esta Resolução regulamenta a forma opcional de determinação da
base de cálculo para apuração dos impostos e contribuições devidos
utilizando a receita recebida pelas Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional.
CÁLCULO DOS TRIBUTOS
Art. 2o A ME e a EPP poderão, opcionalmente, utilizar a receita bruta total
recebida no mês - regime de caixa -, em substituição à receita bruta auferida -
regime de competência -, de que trata o caput do art. 2° da Resolução CGSN
n° 51, de 22 de dezembro de 2008, exclusivamente para a determinação da base
de cálculo mensal. (Redação dada pela Resolução CGSN n° 50, de 22 de
dezembro de 2008) (Vide art. 26 da Resolução CGSNn° 50, de 2008)
§ 1° A opção pela determinação da base de cálculo de que trata o caput será
irretratável para todo o ano-calendário e deverá ser realizada, em aplicativo
disponibilizado no Portal do Simples Nacional, quando da apuração dos
valores devidos relativos ao mês de: (Redação dada pela Resolução CGSN n°
64, de 17 de agosto de 2009)
- novembro de cada ano-calendário, com efeitos para o ano-calendário
subsequente, na hipótese de ME ou EPP já optante pelo Simples Nacional;
(Redação dada pela Resolução CGSN n° 64, de 17 de agosto de 2009)
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13117.000188/2011-91

- início dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, nas demais hipóteses, com
efeitos para o próprio ano-calendário. (Redação dada pela Resolução CGSN n°
64, de 17 de agosto de 2009)
§ 2° Na hipótese em que a ME ou EPP em início de atividade, com início dos
efeitos da opção pelo Simples Nacional no mês de dezembro, a opção de que
trata o caput, relativa ao ano-calendário subsequente, deverá ser realizada
quando da apuração dos valores devidos relativos ao mês de dezembro.
(Redação dada pela Resolução CGSN n° 64, de 17 de agosto de 2009)
§ 3° Na hipótese de a ME ou a EPP possuir filiais, deverá ser considerado o
somatório das receitas recebidas por todos os estabelecimentos. (grifos
acrescidos)
Especificamente sobre a opção pelo Simples Nacional, constata-se nos autos
que, conforme consta do "Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional" de fl. 06 (número do recibo 00.03.64.57.51) e telas "Consulta
Histórico da Empresa no Simples Nacional" de fls. 20/22, somente uma única
vez (em 26/01/2010) a pessoa jurídica interessada, de fato, formalizou opção
por essa sistemática de apuração, opção essa cuja vigência se daria a partir do
ano-calendário de 2010.
Assim, é de se concluir que é completamente equivocada a contestação do
patrono da pessoa jurídica interessada no sentido de que a data da solicitação da
opção é 31/01/2011 e não 26/01/2010 como consta do mencionado Termo de
Indeferimento de fl. 06.
Há ainda que se ressaltar que a Lei Complementar n°123 delegou competência ao
CGSN Comitê Gestor do Simples Nacional para a regulamentação da forma de ingresso no
regime, conforme art. 16, abaixo transcrito:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
O CGSN definiu sobre a forma e prazo de ingresso no SIMPLES Nacional por
meio da Resolução CGSN n° 04, de 30 de maio de 2007, de acordo com o art. 7o:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
[...]
§ 2o No momento da opção, o contribuinte deverá prestar declaração quanto ao
não-enquadramento nas vedações previstas no art. 12, independentemente da
verificação efetuada conforme disposto no art. 9o. (grifei)
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.751 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13117.000188/2011-91

Compulsando os autos constato que a Recorrente não apresentou o documento
previsto no § 2° do art. 7o da Resolução CGSN n° 04 em 22 janeiro de 2010 para fins de
ingresso no SIMPLES no ano-calendário de 2011.
Por derradeiro, para comprovação de que teria apresentado pedido de opção ao
SIMPLES Nacional para o ano-calendário 2011, a Recorrente deveria ter juntado aos autos a tela
“Detalhamento da Solicitação de Opção”, no qual constariam a data da solicitação, o número da
solicitação e os dados cadastrais informados pela interessada perante os órgãos fazendários
municipais e/ou estaduais. Não constam dos autos referidos documentos, de modo que não há
como deferir o pedido da Recorrente.
Por todo o exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital